Tribunal: TJBA
Processo: 8032729-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032729-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLOVIS SILVEIRA MATTOS Advogado(s): LUANA HELENA ROCHA ESTRELA, PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA AGRAVADO: GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outros Advogado(s):FREDERICO SILVEIRA E SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR APONTADO COMO RESPONSÁVEL POR ATOS DANOSOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial deve ser considerada inepta diante da cumulação inadequada entre pedidos de prestação de contas e de natureza diversa; (ii) saber se são legítimos os réus indicados, em especial o administrador e a própria sociedade empresária; (iii) saber se é admissível o valor atribuído à causa por estimativa, considerando os pedidos formulados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora corrigiu tempestivamente o vício processual por meio de petição que requereu a extinção parcial do feito quanto ao pedido de prestação de contas, nos termos do art. 321 do CPC, o que afasta a inépcia da petição inicial. 4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a teoria da asserção justifica a inclusão do administrador, apontado como responsável por atos de gestão danosos, e da sociedade empresária, cuja participação é necessária para o deslinde do pedido de distribuição de lucros. 5. A fixação do valor da causa por estimativa é admitida em hipóteses em que não é possível quantificar de imediato o proveito econômico perseguido, como nos pedidos de destituição de administrador e apuração de lucros. A impugnação apresentada não apresentou fundamentação adequada para afastar o valor fixado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032729-54.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CLOVIS SILVEIRA MATTOS e como Agravadas GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.